Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem (ID 209755864), observa-se que, após a interposição do presente recurso, sobreveio decisão do Juízo a quo, já transitada em julgado, declarando-se incompetente para julgar o feito em razão do acolhimento de preliminar de incompetência territorial suscitada em Embargos à Monitória opostos pelo ora Agravante. Em vista da referida declaração de incompetência pelo Juízo de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente de objeto do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator